Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034175-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALIANCA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 31.088.189/0001-40 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), LUCIANO BOM DESPACHO RAMOS - CPF: 805.850.001-15 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), LUCIANO BOM DESPACHO RAMOS - CPF: 805.850.001-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES

FIXADA QUANDO DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM 2022 E CONFIRMADA NA SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA
ASTREINTE
– ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR LONGO PERÍODO E MULTA LIMITADA APENAS A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ATENDIMENTO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
.

Tendo em vista

que a Apelante não cumpriu a liminar na forma determinada pelo juízo, constata-se que a
astreinte
não se demonstra indevida como sustentado sendo, portanto, legítima a sua imposição ao caso e sua manutenção diante da recalcitrância da Recorrente.

Considerando que a astreinte foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), ao dia e limitada a R$ 10,000,00 (dez mil reais), não se demonstra excessivo o cálculo apresentado no cumprimento de sentença correspondente a

R$ 12.041,23 (doze mil quarenta e um reais e vinte e três centavos) corrigido, haja vista que a liminar foi deferida em 2022, não sendo cumprida a determinação judicial em restabelecer as chamadas da Operadora Claro em relação a linha teleônica da Apelada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1034175-28-2022

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:
ALIANÇA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Telefônica Brasil S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Apelada, determinou pagamento de custas pela Apelante, bem como seja expedido alvará em favor da parte exequente para levantamento de toda quantia depositada nos autos, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 513 c/c 924, II do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que trata-se de cumprimento de sentença proposto pela Apelada referente a
valor remanescente de R$ 12.041,23 (doze mil quarenta e um reais e vinte e três centavos), a título de multa cominatória (
astreintes
), aduzindo o descumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão liminar de setembro de 2022.

Sustenta que a Apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando excesso de execução e que a multa é indevida, além de enriquecimento sem causa da Apelada, tendo em vista que a obrigação foi devidamente cumprida, no entanto sobreveio a sentença mantendo a multa cominatória em seu valor integral ao fundamento de que o inadimplemento se deu por tempo considerável (superior a dois anos) e que a sanção decorre do comportamento processual da Apelante, além disso, entendeu que os valores executados não ultrapassam o teto fixado pelo juízo.

Afirma que resta comprovado nos Autos conforme relatório de chamada que a obrigação foi tempestivamente cumprida com o restabelecimento da linha telefônica (65) 99909-2033, inclusive, com recebimento de chamadas de outras operadoras, como a Claro de modo que não subsiste fundamento para manutenção da multa.

Afirma que o relatório de chamadas

juntado aos Autos demonstra que a linha da Apelada recebeu chamadas que foram completadas, inclusive, de números da operadora Claro cdescaracterizando a alegação de que

a linha permanecia sem receber ligações da operadora Claro S.A, como informado pela Apelada em 20/10/2022, acrescentando que em razão do cumprimento da obrigação, não há falar em aplicação de multa cominatória.

Alega
excesso de execução
, aduzindo que o valor executado de R$ 12.041,23 (doze mil quarenta e um reais e vinte e três centavos) a título de multa se mostra indevido, além de exagerado e desproporcional quando comparado ao valor da condenação por danos morais, que foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assinala que a jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada material, sendo que o valor da sanção pode ser modificado ou até mesmo excluído a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar insuficiente ou excessiva.

Alega a necessidade de suspensão ou redução do valor das
astreintes
sob pena de enriquecimento da Recorrida, acrescentando que não deve ser aplicada a multa no presente caso, tendo em vista que sua finalidade é a de punir o devedor que não cumpre a obrigação no prazo estipulado sem oferecer garantia adequada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Apelada afirma que a questão refere-se a Ação de Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer/não Fazer, em que houve
deferimento de liminar em setembro/2022,
para que a Apelante Telefônica Brasil S/A
fizesse o

restabelecimento imediato e integral do funcionamento da linha telefônica pertencente à parte autora
, fixando
astreinte
para o caso de descumprimento da obrigação.

Alega que
no curso da instrução processual a Apelada sustentou que, embora a linha telefônica estivesse formalmente ativa, não recebia chamadas originadas da operadora Claro S.A,
situação que caracterizou

descumprimento da ordem judicial, sendo que referida alegação foi corroborada por diligências judiciais em que o Juízo por meio de ligação direta constatou a falha na linha telefônica em receber chamadas provenientes da referida operadora

e referida situação

levou a formação do convencimento do Juízo.

Afirma que em fase de cumprimento de sentença, a Telefônica Brasil S/A, apresentou impugnação, alegando
excesso de execução
, argumentando que

a obrigação havia sido devidamente cumprida, que o valor executado era excessivo, configurando enriquecimento sem causa da parte Exequente, e que a multa deveria ser afastada ou, ao menos, reduzida, no entanto
o Juízo rejeitou tais alegações em sede de cumprimento de sentença,

reiterando que as provas dos autos, em especial, as diligências judiciais, demonstraram que a linha telefônica da parte autora não recebia chamadas da Claro S.A., configurando descumprimento da ordem judicial
.

Argumenta a necessidade de manutenção do cumprimento da obrigação bem, como da multa imposta à Apelante, aduzindo que a recalcitrância desta em cumprir a ordem judicial evidenciada pela manutenção da falha no serviço telefônico por um período considerável, situação que justifica a manutenção da sanção imposta que se demonstra proporcional e atende a razoabilidade.

Assevera a necessidade de condenação da Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que
não acolheu impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Apelada.

Constata-se da análise dos Autos que o caso versa sobre Ação de Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer/não Fazer, na qual,
foi deferida liminar em favor da Apelada em setembro/2022
, para que a Apelante Telefônica Brasil S/A restabelecesse

de forma
imediata e integral
o funcionamento da linha telefônica pertencente à parte autora, fixando
astreinte
para o caso de descumprimento da obrigação.

Verifica-se que a Ação foi julgada parcialmente procedente, sendo a Apelante condenada ao cumprimento da obrigação de fazer concernente aos problemas relacionadas à linha telefônica da Apelada para restabelecer as chamadas da linha claro no prazo de 05 (cinco) dias,
confirmando a liminar
, além da condenação ao pagamento a título de danos morais em R$12.000,00 (doze mil reais, sendo reduzida a condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em sede de apelação já tendo ocorrido o trânsito em julgado.

A Apelante realizou o pagamento de R$ 8.365,91 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavo), conforme petição ID 310787379.

Quianto a Apelada ingressou com pedido de cumprimento de sentença, tendo apresentado o cálculo do débito com relação ao dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a
astreinte
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Juízo determinado sua intimação para apresentar o cálculo correto,

já que sobre a
astreinte
não incide juros de mora, conforme decisão ID 310787386, sendo apresentado o cálculo constante no ID 310787388,

constando o valor da multa corrigido em R$ 12.041,23 (doze mil quarenta e um reais e vinte e três centavos).

A Apelante
apresentou impugnação na qual afirma que a
astreinte
é indevida,
aduzindo ter cumprido a obrigação tempestivamente, bem como que
há excesso de execução no pertinente a multa imposta à mesma.

Afirma, também, a Apelante que a multa deve ser revogada, uma vez que é passível de modificação a qualquer tempo posto que não faz coisa julgada material e, ademais, já cumpriu a liminar determinada pelo Juízo de origem.

Assevera, ainda, que a
astreinte
no caso

enseja o enriquecimento da parte
ex adversa,
não atendendo a proporcionalidade e a razoabilidade.

Cumpre anotar que a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se assim que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada, valendo anotar o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

“
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE.

1.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito
.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3.
Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013
).

No caso em análise, o Juízo
a quo
deferiu liminar em favor da Apelada em 28/09/2022
, determinando que a Apelante restabelecesse a linha telefônica da Apelada
no prazo de 5 (cinco) dias, para que possa receber chamadas telefônicas da operadora Claro S/A,

sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida,
limitada a

R$ 10.000,00 (mil reais).

Ocorre que a Apelante não cumpriu a determinação judicial, implicando na incidência da multa que no caso, atingiu o patamar/limite no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que corrigidos chega-se ao montante de R$
de 12.041,23 (doze mil quarenta e um reais e vinte e três centavos).

No contexto apresentado nos Autos, apesar de a Apelante alegar ter cumprido integralmente a determinação judicial, tal argumento não encontra respaldo nos Autos valendo ressaltar, inclusive, que o próprio Juízo
a quo
realizou diligência constatando que a linha telefônica da Recorrida continua sem receber chamadas da Operadora Claro, conforme se vê da sentença recorrida:

“
A executada Telefônica Brasil S/A ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, eis que não é devida a multa cominatória (
astreintes
) fixada, já que a obrigação foi devidamente cumprida; que o valor executado é excessivo, configurando enriquecimento sem causa da exequente; que a multa deve ser afastada ou ao menos reduzida (Id. 184482569).

Pois bem.
De plano, afasto a alegação de cumprimento da obrigação imposta na decisão liminar
proferida em setembro de 2022 (Id. 96251129). Como consignado na sentença, proferida em 2024 (Id. 165335714), por diligência judicial com ligações diretas efetuadas pelo juízo, ficou demonstrado que a linha telefônica da parte autora,
apesar de formalmente ativa, não recebia chamadas provenientes da operadora Claro
S.A., configurando nítido descumprimento da ordem judicial”. Grifei.

Dessa forma, tendo em vista que a Apelante não cumpriu a liminar na forma determinada pelo juízo, constata-se que a
astreinte
não se demonstra indevida
como sustentado, sendo, portanto, legítima a sua imposição ao caso.

Com relação ao valor da multa embora
não ocorre o trânsito em julgado material, sendo passível de ser revista quando o valor da multa se demonstra exorbitante e desarrazoado, todavia, constata-se que a
astreinte
foi limitada pelo Juízo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este objeto do cumprimento de sentença, conforme se verifica do cálculo apresentado pela parte exeqüente.

Com efeito, tendo em vista a data em que ocorreu o deferimento da liminar 28/09/2022, sem que tenha sido cumprida a determinação judicial, não há falar em excesso de execução
, haja vista a recalcitrância da Apelante

de forma que em razão do
descumprimento da determinação judicial por longo período pela Apelante a multa, no caso, não se demonstra desproporcional ou desarrazoada como afirma o Recorrente.

Vale ressaltar, ainda, que a incidência da multa somente ocorre na hipótese de descumprimento da ordem do Juízo como ocorreu no presente caso, já que apesar do deferimento da liminar em 2022, não houve o cumprimento

da medida no prazo assinalado chegando-se ao patamar estabelecido pelo Juízo que não comporta modificação.

Diante do contexto, não verifico no caso excesso na fixação da
astreinte
mesmo porque em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Portanto, n
o contexto apresentado a multa, no caso, não se demonstra indevida e, tampouco, é desarrazoada ou excessiva em face da situação concreta apresentada.

Outrossim, a
Apelada alega a necessidade de condenação da Apelante ao pagamento de honorários, haja vista a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
, no entanto,
não são devidos honorários advocatícios pela simples rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Embora o CPC preveja honorários na fase de cumprimento de sentença (artigo 85 §§ 1º e 2º), a rejeição da impugnação, nos termos do artigo 85 § 7º, não gera fixação de honorários, já que estes são fixados no início do procedimento de cumprimento de sentença.

Assim, tendo o devedor apresentado impugnação e esta seja rejeitada, não irá arcar com novos honorários, pois, estes já foram fixados quando do cumprimento de sentença iniciado.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025